Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. UNIDADE INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. RATEIO. VALOR ESTIPULADO EM ATA DE ASSEMBLEIA. COBRANÇA DEVIDA. SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO AO VENCEDOR DA DEMANDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica a violação à coisa julgada, uma vez que a controvérsia atual refere-se à cobrança de taxas condominiais e fundo de reserva referentes a período diverso daquele constante da ação de cobrança mencionada.
2. Considerada a particularidade da situação fundiária do Distrito Federal, o TJDFT possui entendimento consolidado no sentido de que, independentemente da denominação utilizada – condomínio ou associação –, se este promove à manutenção de áreas comuns do imóvel, no interesse dos moradores, com a estipulação das taxas em convenção ou assembleia, mostra-se legítima a respectiva cobrança das despesas condominiais.
3. O possuidor de imóvel localizado dentro dos limites do terreno desmembrado/parcelado deve contribuir com as despesas comuns do “condomínio de fato”, ainda que irregularmente constituído.
4. verifica-se da sentença apelada, que o pedido inicial foi julgado procedente, todavia, por erro material, o juízo a quo condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Conquanto as verbas de sucumbência e a sua atribuição ao vencedor da demanda não tenham sido objeto de recurso, constitui matéria de ordem pública, que deve ser retificada, de ofício, pelo juiz, não se havendo de falar, na hipótese, em reformatio in pejus ou julgamento extra petita
5. Recurso conhecido e não provido.